Tribunal: TCU
Processo: 030.354/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 699/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; e art. 7o da Resolução 206/2007, alterado pela Resolução 237/2010, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de admissão de peça 8, em favor de Lucia Ribeiro de Freitas Monteiro (CPF: XXX.116.646-XX); e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.354/2010-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emanoel Carlos Celestino (XXX.690.216-XX); Francisco de Assis Pinheiro Marques (XXX.225.841-XX); Heloisa Resende (XXX.822.651-XX); Kelen Alves de Sousa Silva (XXX.403.021-XX); Lucia Ribeiro de Freitas Monteiro (XXX.116.646-XX); Matheus de Melo Malheiros (XXX.703.841-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.